Tribunal: TJBA
Processo: 0035488-62.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035488-62.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

APELADO: PEDRO HENRIQUE FREITAS BARRETO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIONOR RAMOS NETO, MARCELO ABELLEIRA SOUZA, DINERGES FERNANDES MACEDO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Alegação de inadimplemento contratual. Ação revisional conexa com trânsito em julgado. Reconhecimento judicial da inexistência de mora e da quitação integral do contrato. Coisa julgada material. Improcedência dos pedidos rescisórios e possessórios. Inexistência de perda superveniente do interesse de agir. Aplicação do princípio da causalidade. Manutenção dos honorários sucumbenciais. Inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC. Aplicação prospectiva da Lei nº 14.905/2024 em fase de cumprimento de sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos fundada em alegado inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. O recorrente sustentou a perda superveniente do interesse de agir em razão do julgamento definitivo de ação revisional conexa e, subsidiariamente, requereu a redução dos honorários advocatícios e a aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais da condenação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se o julgamento transitado em julgado da ação revisional conexa enseja a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir ou a improcedência dos pedidos iniciais; (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC; e (iii) determinar a incidência temporal do regime previsto na Lei nº 14.905/2024 sobre os consectários legais da condenação honorária.

III. Razões de decidir

3. A resolução contratual por inadimplemento pressupõe mora do devedor e existência de obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 475 do Código Civil.

4. A ação revisional conexa, transitada em julgado, reconheceu a abusividade da capitalização cumulativa do INCC, declarou inexistente saldo devedor e constatou saldo credor em favor da adquirente após perícia contábil judicial.

5. O reconhecimento judicial da quitação integral do contrato e da inexistência de mora encontra-se acobertado pela coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, impedindo a rediscussão da matéria em ação rescisória contratual.

6. A improcedência dos pedidos rescisórios e possessórios constitui consequência lógica do reconhecimento judicial de que a obrigação contratual foi integralmente adimplida.

7. A perda superveniente do objeto não se configura quando o mérito da controvérsia é efetivamente apreciado e solucionado pelo Poder Judiciário.

8. A extinção do processo sem resolução do mérito violaria o princípio da primazia da resolução do mérito previsto no art. 4º do CPC, diante do amplo debate processual desenvolvido pelas partes ao longo de décadas.

9. O cessionário assume os riscos inerentes à cessão de crédito e deve verificar a higidez, liquidez e certeza do crédito adquirido antes da propositura de demanda fundada em inadimplemento.

10. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração e prolongamento indevido do litígio a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

11. O art. 90, § 4º, do CPC possui natureza premial restrita à hipótese de reconhecimento do pedido pelo réu com cumprimento integral da obrigação, sendo inaplicável ao autor sucumbente.

12. A Lei nº 14.905/2024 não retroage para alterar critérios de atualização fixados em sentença proferida antes de sua vigência, admitindo-se apenas sua incidência prospectiva na fase de cumprimento de sentença.

13. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa é cabível, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido pelos patronos da parte apelada em grau recursal e da manutenção integral da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

14. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível nº
0035488-62.2004.8.05.0001
, em que figura na condição de apelante
BANCO BRADESCO S.A.
, e, na condição de apelado,
ESPÓLIO DE HELGA ELISABETH SCHEIDEMANTEL FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.